Tribunal: TJMT
Processo: 0003721-17.2018.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003721-17.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – PRELIMINARES DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (cda) –
PRESENÇA DOS REQUISITOS – DO ART. 202, DO CTN E ART. 2°,§ 5°, DA LEI N° 6.830/1980 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1. NÃO OCORREU julgamento extra petita NA ESPÉCIE, POIS, O MESMO ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência).

2. se a sucessão empresarial, por incorporação, não foi informada ao fisco, a execução de crédito tributário anterior lançado para a empresa sucedida pode ser redirecionada para a sociedade incorporadora sem a necessidade de alteração da CDA, sendo de clareza solar a legitimidade da parte no caso em voga.

3. Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra o Município de Mirassol D ́Oeste, julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, bem como determinou o prosseguimento do feito executivo.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, à nulidade da sentença, sob a alegação de julgamento
extra petita
, aduzindo que a matéria da demanda trata de cobrança de ISS e o
decisum
foi fundamentado quanto a suposta multa aplicada pela Cordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, havendo clara divergência.

Seguindo preliminarmente, defende a sua ilegitimidade passiva, pois, é sucessora do HSBC, de modo que as execuções fiscais ajuizadas contra a empresa sucedida não podem seguir contra a sucessora tributária, quando a execução for ajuizada depois da sucessão, como visto na espécie.

No mérito, sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa objeto da demanda, pois, não indica o fato típico praticado, não possibilitando a análise do crédito cobrado em razão do fato gerador, vez que não menciona quais os dispositivos de lei foram infringidos com a suposta conduta cometida.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 144459294), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Mirassol D ́Oeste ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do Banco Bradesco S.A., visando o recebimento de R$ 340.716,43 (trezentos e quarenta mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 01/2018), tendo como contribuinte o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução, arguindo preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, e no mérito, defendeu a impossibilidade de aplicação de multa administrativa pelo Procon. Subsidiariamente, requereu a redução da multa aplicada.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“a sucessão empresarial por incorporação não foi informada ao fisco, a execução de crédito tributário anterior lançado para a empresa sucedida pode ser redirecionada para a sociedade incorporadora sem a necessidade de alteração da CDA”,
aliado ao fato de que a CDA em questão preenche os requisitos legais, sendo ainda, justo e razoável o valor da multa aplicada,
julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, bem como determinou o prosseguimento do feito executivo (id. 144459285).

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, à nulidade da sentença, sob a alegação de julgamento
extra petita
, aduzindo que a matéria da demanda trata de cobrança de ISS e o
decisum
foi fundamentado quanto a suposta multa aplicada pela Cordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, havendo clara divergência.

Sem razão
. Inicialmente,
mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2º, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1ª Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

In casu
, basta uma simples leitura, tanto da exordial para se verificar que foi o próprio embargante que afirmou que a ação de execução fiscal foi proposta
“sob a alegação de cobrança de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, em virtude de não atendimento a disposição legal.”
(id. 144459274 – pág. 05), tendo requerido, ainda, a redução da referida sanção.

Não obstante, ainda que a r. sentença tenha mencionado a questão da cobrança de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, o certo é que as alegações postas na inicial se resumem, basicamente, a ilegitimidade passiva da parte e ausência dos requisitos legais da CDA objeto da demanda, sendo de clareza solar a ausência de qualquer prejuízo.

Destarte, não há que se falar em julgamento
extra petita
, mormente pelo fato de que, no caso específico dos autos, a r. sentença permaneceria mesma, independente do objeto da CDA, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Seguindo preliminarmente, o apelante defende a sua ilegitimidade passiva, pois, é sucessora do HSBC, de modo que as execuções fiscais ajuizadas contra a empresa sucedida não podem seguir contra a sucessora tributária, quando a execução for ajuizada depois da sucessão, como visto na espécie. Requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Sem razão
. Em que pese às alegações da recorrente, o certo é que o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a alteração do sujeito passivo da execução quando ocorre a incorporação da empresa executada, ante a absorção de uma pela outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, nos termos do art. 227, da Lei 6.404/1976 e art. 1.116, do C. Civil, e o patrimônio da empresa incorporada, que deixa de existir, confundindo-se com o próprio patrimônio da empresa incorporadora, de modo que também se torna responsável pelo pagamento dos tributos devidos pela mesma, senão vejamos,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. TRIBUTO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA SUBSTITUIR A PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO, DIANTE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO, EXPRESSAMENTE PREVISTO NOS ARTS. 130 A 133 DO CTN. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. A 1a. Seção desta Corte Superior consagrou entendimento vedando a alteração do polo passivo da imputação tributária, no curso da Execução Fiscal, ainda que em decorrência de sucessão tributária focada no art. 130 do CTN, a teor da Súmula 392/STJ (A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa - CDA - até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução).

2. Todavia, verifica-se que a questão referente à possibilidade de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da execução, quando ocorre a incorporação da empresa executada, confere ao caso elemento diferenciador relevante (distinguishing) dos paradigmas que originaram a edição da Súmula 392/STJ, na medida em que as hipóteses tratadas nesses julgados não apreciaram o tema ora em exame, em que uma sociedade é absorvida pela outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, nos termos do art. 227 da Lei 6.404/1976 e art. 1.116 do Código Civil/2002, e o patrimônio da empresa incorporada, que deixa de existir, confundindo-se com o próprio patrimônio da empresa incorporadora. Peculiaridades do caso concreto, que afastam a incidência da orientação jurisprudencial sumulada nesta Corte Superior, relativamente ao tema dos autos
.

3. O fenômeno da incorporação de uma empresa por outra, por ato jurídico privado celebrado interpartes, é típico da moderna economia empresarial, visando ao fortalecimento, ao aprimoramento e à expansão de sua estrutura, para aumentar a participação no mercado competitivo.

4. Mediante esse ajuste, a empresa incorporadora absorve todo o acervo patrimonial ativo e passivo da empresa incorporada, de sorte

que também migra para o seu patrimônio (da empresa incorporadora) a responsabilidade pelo pagamento integral dos tributos devidos por esta (a empresa incorporada), na data da operação de incorporação.

5. Sendo assim, como a incorporadora recebe tanto o ativo como o passivo da empresa incorporada, torna-se automaticamente responsável também pelas dívidas tributárias da extinta empresa, diante da aplicação do instituto da responsabilidade por sucessão, expressamente prevista nos arts. 130 a 133 do CTN
. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.680.199/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12.06.2018 – negritei e grifei)

Não obstante, inexistindo qualquer prova de que o apelante tenha comunicado adequadamente ao Fisco Municipal o negócio jurídico firmado com o devedor, no qual ocorreu a aludida sucessão, deve ser aplicado ao caso o Tema 1.049 do STJ, que fixou a seguinte tese,
verbis
:

“A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.”

À vista disso, se a sucessão empresarial, por incorporação, não foi informada ao fisco, a execução de crédito tributário anterior lançado para a empresa sucedida pode ser redirecionada para a sociedade incorporadora sem a necessidade de alteração da CDA, sendo de clareza solar a legitimidade da parte no caso em voga.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa objeto da demanda, pois, não indica o fato típico praticado, não possibilitando a análise do crédito cobrado em razão do fato gerador, vez que não menciona quais os dispositivos de lei foram infringidos com a suposta conduta cometida.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, conforme dispõe o art. 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, o termo de inscrição da dívida ativa deve conter o nome e qualificação do devedor, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de cálculos dos juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e fundamento legal da dívida, a data e o número da inscrição e a identificação do processo administrativo ou do auto de infração, se existentes, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Por sua vez, o art. 202, do CTN, quanto aos requisitos legais e elementos necessários à CDA, dispõe o seguinte:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

No caso em voga, é possível constatar que na Certidão de Dívida Ativa n. 01/2018 está consignado o nome do devedor e seu respectivo endereço, o valor inicial da dívida (R$ 210.188,00), a forma de correção monetária (valor do débito multiplicado pelo INPC), o termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida (penalidade administrativa com na Lei Complementar n. 134/2013), o número do auto de infração (5043), bem como a data da inscrição correspondente, conforme documento de id. 144459273 – pág. 25.

Por conseguinte, estão presentes os requisitos exigidos para a regularidade da certidão de dívida ativa em questão, previstos no art. 202, do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980, não havendo que se falar na sua nulidade ou irregularidade, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA CITAÇÃO – AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA– NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2°, § 5° DA LEI N° 6.830/1980 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título
.”
(RAC n. 1020204-49.2017.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.06.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

3. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA
. [...]”
(RAC n. 0010157-38.2014.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 14.02.2023 - negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença

está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023